Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-38.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[E. M. D. C. - CPF: 110.027.631-93 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 028.608.101-61 (APELADO), ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA - CPF: 000.280.721-11 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), A. C. LIMA - CNPJ: 16.098.736/0001-84 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 028.608.101-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR A. C. LIMA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR E TRADIÇÃO.
VERBETE
S
U
MULA
R
132/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. BOLETIM E LAUDO
DA
PRF. CRONOTACÓGRAFO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 67-C DO CTB. CULPA EXCLUSIVA
E
CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. CINTO DE SEGURANÇA. ART. 945 DO CC. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO E JUROS (
VERBETE
S
SU
MULA
R
362 E 54/STJ). PENSÃO INDENIZATÓRIA. ART. 948, II, DO CC. TERMO FINAL AOS 25 ANOS. BASE DE CÁLCULO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

RECURSO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL PROVIDO
(
ILEGITIMIDA
DE
PASSIVA DA ANTIGA
PROPRIETÁRIA
).

RECURSO DO CONDUTOR DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Criança ajuizou
A
ção
I
ndenizatória
por morte do pai em acidente na BR-364, imputando responsabilidade ao motorista do caminhão e à proprietária registral.

2.
O Juiz sentenciante
reconheceu culpa do condutor, rejeitou ilegitimidade passiva da proprietária registral e condenou solidariamente ao pagamento de (i) pensão mensal de 30% do salário-mínimo até 25 anos, com correção pelo INPC e multa diária por descumprimento; (
ii
) danos morais de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, com correção e juros.

3.
Apelações: empresa alegou venda anterior do caminhão e ilegitimidade passiva; motorista impugnou a prova da PRF, sustentou culpa exclusiva ou concorrente
da vítima
(retorno do acostamento e cinto), pediu redução
d
a
indenização por
danos morais e limitação da pensão
a
18
(dezoito)
anos
de idade
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o proprietário registral responde por acidente envolvendo veículo alienado; (
ii
) se o conjunto probatório sustenta culpa exclusiva do motorista; (
iii
) se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima por manobra e/ou cinto de segurança; (iv) se o valor
d
a indenização por
danos morais deve ser reduzido; (v) se a pensão indenizatória deve ser limitada à maioridade ou mantida até 25
(vinte e cinco)
anos
de idade
, bem como a adequação da base de cálculo e das medidas de efetivação.

III. Razões de decidir

5. C
omprovadas a alienação e a tradição do caminhão antes do sinistro, a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário, aplicando-se
o Verbete
S
u
mula
r
132 do STJ e o art. 1.226 do CC, com reconhecimento de ilegitimidade passiva.

6.
Boletim e laudo da PRF, aliados ao registro do cronotacógrafo e à autuação por descumprimento do art. 67-C do CTB, demonstram que o motorista do caminhão adormeceu ao volante e colidiu na traseira do veículo da vítima, inexistindo prova idônea apta a infirmar a conclusão técnica oficial.

7.
A tese de culpa exclusiva da vítima por retorno abrupto do acostamento não encontra suporte no laudo oficial.

8.
Inviável reconhecer culpa concorrente pelo
uso inadequado do

cinto de segurança: ausente prova concludente e, ainda que houvesse uso inadequado, o fato não afasta a causa eficiente do sinistro (colisão traseira), não se aplicando o art. 945 do CC para reduzir a indenização.

9.
Mantido o
valor
de
indenização por
danos morais (R$ 100.000,00) por adequação à gravidade da morte do genitor e aos parâmetros do Tribunal, sem exorbitância; correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso.

10.
A pensão do art. 948, II, do CC tem natureza compensatória e não se limita à maioridade civil, prevalecendo a presunção de dependência econômica até os 25
(vinte e
cin
co
)
anos
de idade
; base de cálculo em 30% do salário-mínimo mantida por corresponder ao valor anteriormente prestado pelo falecido à filha, preservada a multa diária fixada para assegurar o adimplemento.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso de
A. C. Lima ME
provido
e
acolh
ida
a ilegitimidade passiva e
extin
to
o processo sem resolução do mérito em relação à empresa; recurso d
o condutor
Robert Valeriano Mota da Silva
desprovido, mantidas a pensão,
a indenização por
danos morais e os encargos, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“Comprovada a tradição do veículo antes do acidente, o antigo proprietário registral é parte ilegítima; e, evidenciada por prova técnica oficial a colisão traseira causada por adormecimento do condutor e descumprimento do dever de descanso, mantém-se a responsabilidade exclusiva do motorista, com danos morais em patamar proporcional e pensão indenizatória ao filho da vítima até os
vinte e cinco
anos.”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 1.226, 945 e 948, II; CPC,
arts
. 485, VI, 85, §§ 2º e 11, e 98, §3º; CTB, art. 67-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 132; STJ,
AgRg
no
AREsp
113.612/SP; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) recursos de apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito ajuizada pela criança
E.M.D.C
.
, representada pela mãe

Alessandra Márcia Dias Oliveira
, em face de
Robert Valeriano Mota da Silva

(condutor)
e
A. C. Lima
(proprietário).

O Juiz de primeiro grau
c
onfirm
ou
a tutela de urgência

para que os
apelantes

promov
esse
m
o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente
, e f
ix
ou a
multa diária de
R
$ 500,00 (quinhentos reais) p
ara o caso de
descumprimento, limitada
a

R
$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da
criança
.

C
onden
ou
os requeridos
/apelantes
, solidariamente, ao pagamento de pensão alimentícia à autora
/apelada
, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, a ser depositada mensalmente na conta bancária indicada pela genitora da
criança
, corrigido pelo
INPC
a partir da data de cada vencimento
.

C
onden
ou, ainda,
ao pagamento
solidário
de indenização por danos morais no valor de
R
$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo índice
INPC
a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
.

Robert Valeriano Mota da Silva
sustent
ou
que
o

Juiz sentenciante
incorreu em equívoco ao atribuir valor “conclusivo” ao boletim/laudo da PRF e
, também,
ao acolher como determinante a narrativa de “cochilo”,
pois
jamais admitiu ter dormido ao volante e que tal informação teria sido indevidamente inserida no registro policial
.

Em
reforç
o dessa
versão,
citou
o termo de declaração e destac
ou
imagens do laudo que
demonstraram
tentativa de frenagem/desvio e a existência de outro caminhão ultrapassando no momento do sinistro.

A
sse
gurou
que o
acidente ocorr
eu porque
a vítima, ao retornar do acostamento para a via de fluxo, o fez abruptamente e sem a cautela exigida, surpreendendo o caminhão que seguia na faixa de rolamento, considerada preferencial, razão pela qual pugn
ou
pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima
.

Forte
nesses
argumentos, pleiteou
a reforma integral d
a sentença
para afastar
os pedidos autorais
.

Na
eventualidade
de ser mantida sua culpa
, requer
eu
o reconhecimento d
a modalidade
concorrente (art. 945
, CC
),
ao
argumento
de
que além da manobra imprudente de retorno à pista, a vítima não utilizava corretamente o cinto de segurança.

Sustent
ou
que o próprio laudo da PRF apont
ou
que a vítima

“não
usava cinto” e que as fotografias indica
va
m o cinto acoplado de modo incompatível com o uso regular (por trás do condutor), de modo que
a falta de
uso (ou uso inadequado) teria concorrido decisivamente para o agravamento do resultado, especialmente porque a vítima foi arremessada para fora do veículo e o traumatismo craniano
te
ve
relação com essa circunstância
.

Com base na t
ese secundária,
ped
iu
a redução do
valor
d
a indenização por
dano
s
mora
is
.

Q
uanto à pensão,
além de
o apelante afirm
ar
que o percentual fixado (30% do salário
-
mínimo)
é

in
compatível com sua renda mensal aproximada de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
, insurg
iu
contra o termo final aos 25
(vinte e cinco)
anos
de idade
, sustentando que, atingida a maioridade civil (18 anos), a beneficiária
passa
ria
a ser plenamente capaz para os atos da vida civil e poderia prover o próprio sustento, razão pela qual requer
eu
a limitação do pensionamento
aos
18
(dezoito)
anos
de idade
.

Contrarrazões no ID
311702883.

De seu turno,
a pessoa jurídica
A. C. LIMA

sus
citou sua
ilegitimidade passiva, argumentando que, embora conste no DUT como proprietária do veículo envolvido
no sinistro
, não
é
a efetiva proprietária, porque o caminhão
fora
alienado
para
Oliveira Comércio
d
e Carnes
Eireli
antes do
acidente
.

No mérito,
arguiu a
culpa exclusiva da vítima
.

S
ustento
u
que o condutor da Hilux
realizo
u
manobra/retorno/conversão de modo imprudente
,
sem atenção
, sem uso correto do cinto de segurança
e
sem
sinalização
devida
, violando regras do Código de Trânsito.

A
firm
ou
que, ao ser surpreendido pela manobra do veículo da vítima, o motorista do caminhão tent
ou
frear, mas não conseguiu “de uma vez” por estar o caminhão carregado e em condições compatíveis com a via,
de maneira a
afasta
r
a imputação de imprudência do condutor do caminhão.

A
firm
ou
que
a vítima
esta
v
a
“sentado
em cima do cinto”
(
sic)
,
o que teria sido identificado em fotografias e no laudo do acidente, e que essa circunstância
foi
decisiva para
ser
arremessado fora do veículo,
e
contribui
u
d
ecisiva
mente
para o resultado morte.

C
aso não acolhida a tese de culpa exclusiva, a apelante requer
eu
o reconhecimento de culpa concorrente (CC, art. 945)
, de modo a
repercutir na redução do
montante
indenizatório, inclusive porque o resultado mais grave (morte)
foi
potencializado por conduta omissiva do próprio condutor ao não se proteger adequadamente
.

No capítulo relativo à pensão, impugn
ou
a fixação
do limite temporal de
25
(vinte e cinco)
anos

de idade
da criança
, alegando
desproporcionalidade à luz da realidade econômica da recorrente e da capacidade civil da beneficiária após a maioridade
civil.

No mais, pediu a redução do valor
d
a indenização por
danos morais.

Contrarrazões no ID 311702886.

A Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia tem origem no acidente de trânsito ocorrido em 06
/12/
2023, por volta das 23h40
min
, no Km 364 da BR-364, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

N
o dia dos fatos
,
Carlos Alberto Silva Costa
,
pai da criança
E
.
M
.
D
.
C
.
,
dirigi
a

o

seu
veículo

quando foi colhido na traseira
p
elo
caminhão
conduzido

por

Robert Valeriano Mota da Silva
, cuja propriedade registral está em nome da pessoa jurídica
A. C. Lima
.

Do
impacto
adveio
capotamento,
e
a vítima foi arremessada para fora do veículo.

Encaminhado ao Hospital Santa Rosa,
a vítima
não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em 10
/12/
2023 em razão de traumatismo crânio-encefálico, conforme
certidã
o
de óbito e laudo de necropsia
(Ids
311702370 e 311702371)
.

Segundo o
Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(ID 311702369),
no momento do acidente, ambos os veículos transitavam no mesmo sentido
(Rondonópolis – Cuiabá)
, quando o condutor do caminhão (
VW/30.280 CRM 8X2 de placas QTE5C85
-
V2) dormiu ao volante, perde
u
o controle do veículo e d
eu
causa à colisão traseira com o veículo
conduzido pel
a vítima (
caminhonete Toyota de placas RAS8C83
-

V1).

O laudo pericial da PRF
– Polícia Rodoviária Federal
concluiu que
a causa
principal do acidente foi o
f
ato d
e
o condutor d
o caminhão
ter adormecido ao volante, circunstância que o impediu de controlar a velocidade e a distância de segurança.

O registro do cronotacógrafo do caminhão apontou horas ininterruptas de direção, o que motivou a autuação do condutor pelo descumprimento do art. 67-C do Código de Trânsito Brasileiro.

Verbis
:

“(...)
No momento 04, a equipe de Resgate da CCO Nova Rota Oeste compareceu no local dando os primeiros socorros ao condutor de V1 e posteriormente o encaminhando ao Hospital Municipal de Cuiabá/HMC
; -
No momento 05, a equipe da PRF chegou no local do acidente e ao questionar o motorista de V2 acerca da causa do acidente,
Ele foi enfático ao narrar que "havia cochilado" instantes antes de colidir com V1
.

A dinâmica do acidente encontra-se representada no
croqui. Conforme
constatações em levantamento de local de acidente,
conclui-se que o fator principal do acidente foi o ato do condutor de V2 ter dormido ao volante, fato que impossibilitou ele ter o controlado da velocidade e da
distância
de segurança entre V2 e V1, dando causa a colisão traseira
.

Ressai o condutor de V2, sr.
ROBERT VALERIANO MOTA DA SILVA, afirmou a equipe PRF que havia dormido ao volante instante antes da interação entre os veículos
. Fato que corrobora tal afirmação é a fita diagrama do cronotacógrafo apontar horas de direção ao volante sem o devido descanso, motivo
do
condutor ter sido autuado pelo descumprimento do art. 67-C do CTB "T686212924"- vide imagem anexa da fita diagrama neste laudo
pericial. O
sítio de acidente de trânsito estava preservado e era sinalizado pela equipe da CCO Nova
Rota Oeste.V2 foi entregue no local para o proprietário do veículo, considerando que o seu condutor por ter descumprido a lei de descanso não poderia continuar na direção do
veículo. V
1 por ser uma das viaturas da CCO Nova Rota do Oeste ficou aos cuidados dos funcionários que ali
estavam. O
disco diagrama de V2 foi retirado e utilizado como elemento de prova para a autuação da infração do art. 67-C do CTB "T686212924"
(...)”.

(Se
m
destaques no original).

Considerando que a vítima deixou uma filha com 03 (três) anos de idade, a criança ajuizou a
vertente
Ação Indenizatória em face do motorista e do proprietário do caminhão que colidiu na traseira do veículo conduzido pela vítima
,
atribuindo
-lhes
responsabilidade solidária
pelos danos causados
.

Pediu pensão mensal até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade no valor correspondente a 30% do salário-mínimo, que era o valor da pensão alimentícia paga pelo falecido genitor, conforme decisão judicial prolatada no bojo do
processo nº 1006817-85.2022.811.0042
(Id 311702373).

Pediu,
ainda,
indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

Em sede de tutela de urgência, foi fixada pensão pro
visória à
criança no valor
correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

O motorista
do caminhão

apresentou contestação alegando culpa exclusiva da vítima e
, em tese
subsidi
ária,
culpa concorrente
.

S
ustent
ou
que
conduzia
o caminhão no sentido Rondonópolis–Cuiabá, em velocidade compatível
com o local
, e que foi
surpreendido
com a saída d
o
veículo da vítima
do
acostamento
,
retorna
n
do
à faixa de rolamento sem a cautela exigida, invadindo a trajetória preferencial, o que
levo
u
à colisão.

A contestação enfatiz
ou
a experiência do motorista
, em razão de ter habilitação para a
categoria AD há mais de 22
(vinte e dois)
anos

e
,

à luz do
s
arts
. 28, 34 e 35
do

Código de Trânsito Brasileiro
,
afirm
ou
que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima
que
viol
ou
deveres objetivos de cuidado
, ante a falta de
domínio do veículo e cautela em manobras e deslocamentos laterais.

Salientou que o
laudo da PRF
– Polícia Rodoviária Federal
contém
fotos que, segundo a narrativa defensiva,
indicam
sua
tentativa de frenagem e de desvio sem êxito porque o caminhão estava carregado e porque havia outro veículo ultrapassando no momento.

Nego
u
a versão de que teria confessado “cochilo” ao volante, informação
que
fora
atribuída
a
os
policiais
de forma equivocada
e ainda
s
e

fosse

verdadeira
, não permitiria concluir pela causa
determinante

do acidente.

Aduziu
que, se não
for
acolhida a culpa exclusiva
da vítima
, deve ser reconhecida
su
a
culpa concorrente (art. 945
,
CC
)
porque
,
além de retornar abruptamente
para a pista de rolamento
,
a vítima
não usa
va
cinto de segurança
corretamente
, circunstância que
contribu
iu
decisivamente para o desfecho fatal (arremesso para fora do veículo e traumatismo craniano)
.

E caso nenhuma das teses defensivas sejam acolhidas, pediu que a pensão seja
fixada no valor
equivalente ao percentual que a vítima já pagava à filha,
ou seja,
30% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias.

Por sua vez, a pessoa jurídica proprietária registral do caminhão
arguiu
sua
ilegitimidade passiva, sustentando que
o
havia alienado à empresa
Oliveira Comércio de Carnes
Eireli
em 03
/06/
2022,
ou seja,
antes do acidente,
conforme comprova o
contrato particular de compra e venda
anexado no ID 311702861
.

No mérito, repetiu os mesmos argumentos defensivos do condutor do caminhão.

Apresentada a réplica, o
Ju
i
z de primeira instância
encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida.

R
ejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva,
e

reconheceu a culpa exclusiva do
motorista do caminhão
; por corolário,
afastou a culpa concorrente pela
falt
a
d
o
uso
correto

do cinto de segurança
.

Condenou

os
réus
a
o
pagamento
solid
ário
de pensão
alimentícia
equivalente a 30% do salário
-
mínimo até que a
criança, filha da vítima,
complete 25
(vinte e cinco)
anos de idade,

c
om
depósito mensal e correção pelo INPC a partir de cada vencimento
,
bem como indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
,
com correção pelo INPC desde a sentença (
Verbete
S
u
mula
r
362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (
S
u
mula
r
54/STJ).

Fixou multa diária p
ara o caso de
descumprimento da
pensão alimentícia no valor
de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais). Ao final, fixou os
honorários advocatícios de 15%
d
o
valor da condenação.

Inconformados, ambos os Requeridos interpuseram recurso
de apelação
.

O motorista
Robert Valeriano Mota da Silva
sustent
ou
que não cochilou ao volante,
e
que a declaração
d
os
policiais da PRF
– Polícia Rodoviária Federal

é
inverídica,
uma vez
que a causa do acidente
foi
a conduta da própria vítima ao
entrar na pista de rolamento

de inopino.

Na tese secundária,
pleite
ou
o reconhecimento da culpa concorrente
.

No mais, pediu a
redução
d
a indenização por
danos morais e a limitação
máxima

da pensão
indenizatória
quando
a criança
complet
ar
a maioridade civil
.

A proprietária registral do caminhão
arguiu, mais uma vez,
a preliminar de ilegitimidade passiva,
sob a tese de
venda
e tradição
anterior do veículo
;
no mérito
, reforçou a
tese de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, além de requerer a redução dos valores indenizatórios e limitação da pensão
à maioridade civil
.

-
Preliminar de i
legitimidade passiva d
a empresa
A. C. Lima
:

A acolhida do

argumento
de que a empresa
demandada
alien
ou
o caminhão à
empresa

Oliveira
Comércio de Carnes
Eireli
em 03
/06/
2022,
isto é,
antes
da ocorrência do sinistro
(
06
/12/
2023
)
,

mediante contrato particular de compra e venda
, encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável
, sobretudo pelo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça há anos
.

O exame da questão impõe o correto enquadramento do regime jurídico pertinente à responsabilidade do proprietário de veículo automotor por danos causados a terceiros.

É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos tribunais superiores que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é objetiva quanto ao proprietário do veículo, fundada na teoria do risco criado,
de maneira que o dono
responde solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiros.

A despeito disso, t
al responsabilidade pressupõe a efetiva titularidade do bem no momento do sinistro
,
seja formal
ou m
aterial
, e
não
é
razoável
imputar ao alienante consequências de evento causado por veículo que, à época do dano, havia sido entregue a outrem sob vínculo negocial válido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixou, por meio d
o
Verbete de Súmula n. 132
, que
"a ausência de registro da transferência
não
implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado"

(sem destaques no original).

O enunciado sumular, de aplicação sedimentada nas Cortes ordinárias, reconhece que a mera
falta
de formalidade registral não pode, por si só, fundamentar a responsabilização civil de quem não detinha o domínio útil do bem no momento do evento danoso, sob pena de se criar vínculo de responsabilidade
d
issoci
ado
de qualquer nexo causal efetivo entre a conduta do proprietário registral e o dano sofrido por terceiro.

A distinção entre propriedade formal e efetiva detenção do bem é juridicamente relevante
para o desate da questão controvertida neste processo
.

Nos bens móveis, a propriedade se transmite pela tradição,
conforme inteligência
do art. 1.226 do Código Civil, de modo que, concluída a entrega material da coisa ao adquirente, opera-se a transferência do domínio independentemente de qualquer ato registral.

Para a Corte Superior, o
registro
n
o DETRAN tem natureza declaratória e administrativa, prestando-se a fins de controle e de terceiros de boa-fé, mas não constitui elemento essencial à transmissão da propriedade dos bens móveis em geral, categoria na qual se inclui o veículo automotor.

N
a espécie
, o contrato de compra e venda celebrado entre
a apelante
A. C.
Lima ME e
a pessoa jurídica
Oliveira Comércio de Carnes
Eireli
,
foi
formalizado em 03
/06/
2022
e
demonstra, com clareza suficiente, que a
venda
do caminhão,
Placa
s
QTE-5C85, RENAVAM 01228866012, ocorreu em data anterior ao acidente,
ocorri
do
em 06
/12/
2023.

O instrumento contratual
anexado no ID 311702861
é dotado de formalidade mínima e do reconhecimento de firma em cartório, revelando a seriedade
e segurança
do ato jurídico praticado.

Ademais, c
onsta do contrato que o comprador tomou posse do veículo na data de sua assinatura,
e isso quer dizer que

passou a ser responsável
por quaisquer danos, multas, infrações ou encargos que viessem a recair sobre o bem a partir de então, conforme Cláusula 6ª do instrumento.

A conclusão, portanto, é
a
de que a Apelante alienou
e
entreg
ou
o
caminhão à
adquirente
Oliveira Comércio de Carnes
Eireli
antes do evento danoso, e uma vez caracterizada a tradição,
oper
ou
-se a transmissão da propriedade móvel
,
independentemente do registro
n
o órgão de trânsito.

Para ilustrar:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada tradição do veículo, ainda que sem registro formal no DETRAN, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, aplicando-se a Súmula 132 do STJ e a Súmula 2 do TJSC
. (...) Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186,
927 e 786; CPC/2015,
arts
. 373, II, 485, VI, e 85, §§ 2º e 11; CTB,
arts
.
28 e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; STJ, Súmula 188; STJ, REsp 1.879.498,
Rel
.
Min. Moura Ribeiro, j. 31.08 .2020; TJSC, Súmula 2; TJSC, Apelação n. 0300325-18.2019.8 .24.0057, rel. Des. Eduardo
Gallo
Jr., j. 17.12.2024; TJSC, Apelação n. 0301777-48.2018.8.24 .0041, rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 18 .06.2024. Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa. (TJSC, Apelação n. 5044464-27.2024.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno
Santore
, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50444642720248240038, Relator.: Alex Heleno
Santore
, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)
.

“(...) Nos termos da Súmula 132 do STJ “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Todavia, no presente caso, além da comprovação da venda, houve comprovação da comunicação de venda ao DETRAN, de modo que não há legitimidade da parte promovida para responder pelos danos decorrentes de acidente de trânsito provocado com veículo que vendeu.

(TJ-MT 10070172620198110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)
.

Impõe-se, assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de
A
. C. Lima ME
, com
su
a exclusão do polo passivo da demanda.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
A. C. Lima ME
, acolh
o
a preliminar de ilegitimidade passiva
e
, em relação a ela,
julgo
extin
to
o processo
,
sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Condeno a autora
/apelada
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de A. C. Lima ME,
que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

F
ica
prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas por A. C. Lima ME
e a análise das razões recursais
deve prosseguir tão somente em face de Robert Valeriano Mota da Silva
.

-
Mérito Recursal
:

A controvérsia central consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos sustentam a conclusão do Ju
i
z de primeira instância quanto à culpa exclusiva
atribuída ao
motorista do caminhão

Robert Valeriano Mota da Silva
, ou se a versão defensiva
(culpa exclusiva ou concorrente da vítima)
tem
o condão de
infirmá-la.

Como é cediço, o
regime da responsabilidade civil subjetiva exige a presença de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, os três elementos
estão
demonstrados com solidez
e cl
a
reza
que não
comporta
m

alteraç
ã
o
.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência
e
miti
do
pela Polícia Rodoviária Federal é categórico quanto à dinâmica do acidente: o condutor do caminhão (V2) dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira do veículo da vítima (V1).

O
u seja, o
laudo pericial da PRF
– Polícia Rodoviária Federal
, produzido por agentes técnicos e imparciais, confirma que o fator determinante foi exatamente
esse
, concluindo que o
“
cochilo ao volante
”
impediu
a observância
da velocidade e da distância de segurança.

Acrescente-se que a fita do cronotacógrafo apontou
que o condutor do caminhão trafegava
horas contínuas sem o descanso regulamentar, circunstância que levou à
sua
autuação administrativa por descumprimento do art. 67-C do CTB,
e
reforça
, de forma objetiva, o quadro probatório que sustenta a conclusão
a que chegou o Juiz sentenciante
.

O Apelante neg
ou
ter confessado o
“
cochilo
”
e

disse
que a declaração
a ele
atribuída

pelos policiais da PRF
é
inverídica. Todavia, tal alegação constitui mera negativa unilateral, destituída de qualquer lastro probatório
e vai contra todas as demais evidências
.

Com a devida
v
e
nia
, n
ão há qualquer elemento que infirme a
vera
cidade
do registro lavrado por autoridade policial competente,
muito menos
testemunho, laudo complementar, ou qualquer outra prova idônea que
ponha em dúvida
o que foi oficialmente registrado.

Nesse contexto, a
tese
isolada do condutor, desprovida de suporte documental ou técnico, é insuficiente para afastar a força probatória do conjunto oficial produzido por órgão imparcial no calor do evento
danoso
.

A tese defensiva de que a vítima teria saído do acostamento
e adentrado na pista de rolamento

de forma abrupta
, também, não
encontra
ressonância
nos autos.

O laudo pericial da PRF
sequer faz menção a
tal circunstância,
à míngua de
vestígio técnico, fotográfico ou testemunhal que a
tenha suscitado naquele momento em que o atendimento policial ocorreu
.

Ao contrário, a dinâmica de colisão traseira documentada é plenamente compatível com a hipótese de que o veículo precedente trafegava regularmente pela via quando foi atingido pelo caminhão cujo condutor
cochilou
, o que corresponde exatamente ao que
con
st
a
no documento
oficial.

Em resumo, a
inversão de causalidade proposta pelo Apelante não encontra suporte em qualquer evidência e se contrapõe à conclusão técnica do órgão competente.

Impõe-se, portanto, manter o reconhecimento da culpa exclusiva de Robert Valeriano Mota da Silva pelo acidente
, que
remanesce
n
o
polo passivo da ação
.

O pedido de
reconhecimento da culpa concorrente da vítima,
ao
argumento
de
que
fazia
uso incorreto do cinto de segurança
,
tampouco
encontra ressonância do conjunto probatório
.

A culpa concorrente pressupõe que a conduta da vítima tenha contribuído de modo efetivo para
a ocorrência
do evento danoso, e não apenas para o agravamento de suas consequências.

Conforme o art. 945 do Código Civil, para que a indenização seja reduzida com fundamento na concorrência culposa, é necessário que a vítima tenha con
tribuí
do para o próprio evento danoso,
e
cab
ia
ao réu
/apelante
demonstrar essa contribuição causal com prova idônea e concludente.

No caso em exame, o evento danoso foi
decorrente da
colisão traseira provocada pelo condutor do caminhão. Essa é a causa
determina
nte
do acidente.

E
ventual
uso incorreto do cinto de segurança não guarda nexo causal com a ocorrência do sinistro em si, podendo impactar, quando muito, a extensão das lesões sofridas. Trata-se de fator que opera em plano
secundário
: não é causa do acidente, mas possível fator agravante de suas consequências.

E
ainda que se admitisse,
em
hipótese, que o uso
ir
regular do cinto pudesse ter
potencializa
do
a extensão das lesões ou alterado o desfecho fatal
(o
que não está tecnicamente comprovado por laudo específico
),
tal circunstância não configuraria concausa do acidente em si, mas
mera
concausa do resultado mais grave.

Acrescente-se que os elementos probatórios não são conclusivos quanto à extensão e ao modo do uso do cinto de segurança pela vítima, conforme observado
pelo Juiz sentenciante
que, ao analisar as imagens do laudo, concluiu
se
tratar de especulação do
réu
,
e
não de prova técnica.

Nesse contexto, não há fundamento para o reconhecimento da culpa concorrente.

Quanto ao valor da indenização
por danos morais
arbitrado

em R$ 100.000,00
(cem mil reais), não vejo razão para sua
redu
ção
.

A intervenção d
a instância revisora
sobre o
montante
indenizatório a título de danos morais somente se justifica quando verificada manifesta exorbitância ou ínfimo arbitramento, hipóteses que configuram, respectivamente, ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e
à tutela efetiva do dano moral.
E, na espécie, n
enhuma das duas situações se verifica.

A morte do
pai da criança
, causada pela negligência grave do condutor de veículo de grande porte que ignorou as normas de descanso e adormeceu ao volante em rodovia federal, representa dano de intensidade elevada, que atinge de forma profunda e permanente a esfera existencial de
um
ser humano
em desenvolvimento.

Portanto
,
o valor fixado na sentença se
harmoniza com os parâmetros jurisprudenciais praticados por este Tribunal para situações de morte em acidente de trânsito envolvendo dependentes em tenra idade,
e
não revela
desequilíbrio que justifique a intervenção revisora.

No que
tange
ao marco final para
pensão indenizatória
, o
A
pelante

postul
ou
sua limitação ao momento em que
a criança apelada
completar 18
(dezoito)
anos
de idade
,
sob
o argumento de que, a partir da maioridade civil,
estar
á
apta ao exercício dos atos da vida civil, inclusive ao trabalho.

A tese não se sustenta à luz do regime aplicável.

A pensão indenizatória prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem natureza compensatória e não se confunde com a obrigação alimentar de direito de família.

Sua finalidade é recompor, nos limites do possível, a perda material que a vítima indireta experimentará em razão da supressão prematura do provedor pelo ato ilícito do responsável.

Po
to
isso, seu termo final não é determinado pela maioridade civil, que representa
simples
aquisição da capacidade jurídica plena, mas pela presunção de dependência econômica, que a jurisprudência
consolidada fixa, em regra, até os 25
(vinte e cinco)
anos, levando em
con
sideração
a realidade socioeconômica brasileira, na qual a inserção plena no mercado de trabalho costuma demandar período de formação técnica ou acadêmica que se prolonga além d
a maioridade civil
.

Para ilustrar:

“
(...) Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer (...)”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017,
DJe
06/06/2017)
.

Ademais,
o
valor fixado
em
30% do salário
-
mínimo

corresponde exatamente ao montante que o
pai
pagava à
filha
A
pelada
a título de alimentos, conforme acordo judicial homologado.

Logo, n
ão se trata de ampliação da obrigação outrora existente, mas de sua reposição na mesma proporção em que vinha sendo prestada pelo genitor, o que reforça a adequação e a coerência da decisão recorrida.

Feitos esses esclarecimentos,
em consonância
com
o
parecer da Procuradoria de Justiça,

nego provimento

ao apelo interposto por
Robert Valeriano Mota da Silva

e

manten
h
o
integralmente
as verbas indenizatórias impostas na sentença
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
CPC
, observada
a

suspens
ão
de exigibilidade em face d
a concessão
da justiça gratuita
nesta instância recursal (ID 326541368)
.

Em resumo
,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
A. C. Lima ME
, acolh
o
a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgo
extin
to
o processo
,
sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, em relação
a ela
.

Condeno a autora
/apelada
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de
A. C. Lima ME
,
que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

N
ego provimento
ao apelo interposto por
Robert Valeriano Mota da Silva
e
mantendo integralmente
as verbas indenizatórias impostas na sentença
.
M
ajoro os honorários advocatícios para 17%
calculados
sobre o valor da condenação,
cuja
exigibilidade
fica suspensa
em face d
a
justiça gratuita
concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026